Tribunal: CARF
Processo: 13971.721139/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721139/2015-40
ACÓRDÃO
2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURACON INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DE MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2013
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. COMPETÊNCIA. PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para afastar aplicação de multa com base em
argumento de suposta violação ao princípio constitucional do não-confisco,
apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das questões relativas ao caráter
confiscatório da multa e que visam discutir a exclusão do Simples Nacional; e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração, AI DEBCAD 51.062.946-6, referente às contribuições
relativas à parte da empresa e devidas a título de GILRAT, competências 03/2010 a 12/2013.
Cientificada em 25.03.2015, a empresa apresentou impugnação em 22.04.2015,
que, em síntese, argumenta que, conforme relatório do acórdão da impugnação:
- O art. 106, II, “a)” e o art. 142, ambos, do CTN impedem que a exclusão não
pode retroagir para modificar situação jurídica existente;
- o lançamento é nulo pois não observou os dispositivos legais mencionados;
- o crédito carece de certeza, liquidez e exigibilidade;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
3
- a autuação é nula pois não há julgamento definitivo do ato de exclusão; pensar o
contrário fere o princípio da irretroatividade;
- a Lei no 8.212/91 não pode ser aplicada à empresa enquadrada no Simples;
- se à época dos fatos a recorrente estava no Simples, tributo diferente não lhe
pode ser exigido, sob pena de violar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito;
- não há decisão judicial anulando os atos jurídicos do período do Simples;
- não pode ser aplicada sanção a quem interpretou a lei de modo diverso do que
venha a estabelecer lei interpretativa, já que a lei interpretada carecia de clareza;
- leis interpretativas não podem ser aplicadas em desfavor do contribuinte, mercê
do art. 5o, XL e XXXVI, art. 150, III, “a)”, da CF e do art. 105, do CTN;
- enquanto transcorrer a discussão da exclusão, não cabe cobrança do crédito, a
teor do art. 151, III, do CTN;
- atos administrativos obedecem, em regra, o princípio da irretroatividade;
INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO
- para que se dê a interposição fictícia de pessoa, como parte de uma simulação,
imprescindível a participação ou concordância do terceiro contratante, aquele
que será efetivamente parte do negócio;
- a base legal que sustenta a exclusão da recorrente do Simples é eivada de vício e
também o crédito é inválido, o que torna nula a notificação;
- o art. 30, I, da Lei no 8.212/91 prevê obrigação da empresa em arrecadar
contribuições dos segurados a seu serviço, não mencionando empregados de
pessoa jurídica prestadora de serviços, como é o caso do presente procedimento
de exclusão;
- Continua:
Assim, não sendo tais funcionários empregados da Durapinus, visto que
como restou demonstrado, não há vínculo empregatício entre eles e a
Recorrente, até mesmo porque não se encontram preenchidos os requisitos
do artigo 3o da CLT, sendo os mesmos empregados das empresas Duracon,
não pode o fisco desconsiderá-los como segurados do SIMPLES,
simplesmente para fins arrecadatórios, inexistindo, portanto, fato gerador
para penalidade pretendida, devendo desta forma o presente
procedimento de exclusão ser desconsiderado, culminado com sua
ANULAÇÃO.
DA PRESUNÇÃO - não há provas do grupo econômico, apenas presunções;
- o Fisco não comprovou a suposta simulação, fazendo meras suposições;
- aduz:
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
4
Houve uma discricionariedade fiscal, ato este nulo por ofender a lei que
enumera taxativamente quando e como pode haver a exclusão do Simples,
e não havendo o motivo principal GRUPO ECONÔMICO, não pois o motivo
central para se promover TAL EXCLUSÃO.
- a exclusão não foi fundada em ato contrário à lei, mas em presunção fiscal, não
havendo prova concreta, nem material, o que macula a exigência tributária;
- a presunção fere o princípio da legalidade, sendo nulo;
ARBITRAMENTO FISCAL
- o art. 148, do CTN, determina que só haja arbitramento quando as declarações
ou esclarecimentos prestados sejam omissos ou não mereçam fé ou quando os
documentos expedidos pelo devedor sem inidôneos;
- nada disso ocorreu no presente caso, pois dos documentos foram franqueados
para a auditória;
- Acrescenta:
Os atos praticados pela empresa Duracon, são legais, primeiro porque seus
sócios são pessoas capazes, sua inscrição estadual foi requerida e deferida
pelas autoridades fazendárias, [...], seu objeto não contraria a lei ou
contrato social está devidamente registrado na Junta Comercial [...], sua
atividade em nenhum MOMENTO visou fraudar a lei e inexiste qualquer lei
que a impeça de exercer sua atividade, portanto não há nenhum dispositivo
legal que invalide seus atos jurídicos
- não há ato encoberto, a empresa Duracon não é empresa oculta, em sua sede
são praticados atos e fatos jurídicos que suportam seu funcionamento;
- a desconsideração do ato jurídico é matéria reservada ao Poder Judiciário, forte
no art. 5o, XXXV, da CF e pelo art. 168, do CC;
- não impedimento de os filhos constituírem empresa para explorar atividade
semelhante a do pai;
- simulação é vício do ato jurídico, uma divergência entre vontade real e a
vontade declarada, o que não ocorreu;
- Continua:
Não há impedimento legal nenhum dos filhos constituírem uma empresa e
concorrer com a empresa de seus pais, até porque o próprio fiscal afirmou
que os clientes são outros "embora cada empresa tenha os seus clientes e
inexista procuração pública entre eles para gerir um ou outro CNPJ (fls 9)
- pode o contribuinte vender mercadorias a quem quer e necessite de seus
produtos, independentemente, de ser pai sobrinho ou qualquer outro parente;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
5
Há, portanto uma homologação tácita, por parte do Fisco, que reconheceu
o direito de existência da empresa DURACON e sua operação. Portanto não
pode agora desconsiderar estes atos que são legítimos, legais.
[...] as pessoas que integram o quadro social da recorrente são verdadeiras,
existentes, elas são os legítimos sócios e não há interposição de pessoa,
porque são autorizadas por lei com plena capacidade para tal
HIERARQUIA DE NORMAS
- normas jurídicas, conforme entendimentos doutrinários, têm hierarquias;
-
lei ordinária deve obediência à complementar, sob pena de inconstitucionalidade;
CAPACIDADE OPERACIONAL
- capacidade operacional não se traduz em um sem fim de equipamentos, mas na
tecnologia e qualificação da mão de obra;
- a Duracon se diferencia no atingimento de diversos clientes e seu faturamento
aumentou em 50% em três anos, o que demonstra que a empresa, ao contrário
do alegado pela fiscalização, possui capacidade operacional;
Continua:
Afirma ainda o notificador, que foi constatada a ocorrência dos
pressupostos da relação de grupo econômico entre Duracon e Durapinus,
mas não deixou claro ou demandou nenhuma prova a respeito,
constituindo crédito tributário em clara presunção fiscal.
CONCEITO DE EMPRESA
- empresa e sociedade são diferentes, conforme Lei de Recuperação e Falência;
DO GRUPO ECONÔMICO
- tornar responsável a pessoa que esteja desassociada do fato gerador é
despersonificar a pessoa, o que é arbitrário e ilegal;
- continua:
Portanto afirmação do agente fiscal de que os sócios que participam da
empresa Durapinus e Duracon vinculam os funcionários de uma a outra não
pode prosperar, pois vigora em nosso país o Código Civil nos artigos acima
dispostos com conceito próprios para personalidade jurídica e distinta da
física. [...]
A empresa tem o direito de se organizar de forma a gerir seus negócios de
forma centralizada reduzindo custos e maximizando resultado, objetivo de
toda atividade econômica (lucro) [...]
A gestão da sociedade Duracon é autônoma em suas operações de base
(produção) e administrativa (pagamento de tributos, encargos, despesas,
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
6
etc) não cabendo estes atos a Durapinus, como bem ficou demonstrando
na notificação "in albis" neste aspecto.
A única vinculação se dá pelo fato de que tais decisões, embora autônomas,
devem submeter-se e guardar pertinência e congruência com as decisões
estratégicas tomadas pelo centro de decisões administrativas.
A sociedade ou órgão que domine a direção unitária do grupo apenas
define questões estratégicas, volume de produtividade e prazo de entrega
dos produtos necessários, a parte operacional é independente, por isso a
inexistência de vínculo operacional e de pessoal o que impede que a
responsabilidade por encargos tributários ou trabalhista vincule aos fatos
geradores realizados ou recaiam sobre a empresa contratante, ou a outra
empresa no caso a Durapinus.
- o centro de decisões empresariais não tem controle direto da atividade
operacional, impedindo a onerarão dos fatos geradores, conforme art. 128, do
CTN;
A lei imputa a responsabilidade tributária quando há função decisória sobre
o recolhimento do encargo tributário, e não em função do simples
pertencimento ao grupo econômico, sob pena de ferimento do art. 128 do
CTN. Por este motivo não é válida a interpretação do artigo 30, IX da Lei
8.212/91 com a forma de imputação irrestrita de responsabilidade
tributária.
- as sociedades do mesmo grupo econômico não têm interesse comum para
justificar solidariedade, por força no art. 124, I, do CTN;
AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL VÁLIDA
- a lei não dispõe sobre fato gerador de empresa por grupo econômico;
- só é possível a soma dos faturamentos das empresas, para fins de
enquadramento no Simples, em caso de serem os mesmos sócios, o que não
ocorre no caso
- é leviano justificar unidade de comando porque as contas correntes bancárias
das empresas são semelhantes;
- não há, portanto, capitulação legal que suporte a notificação a exclusão do
Simples, o que gera nulidade da notificação;
ABATIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS DO SIMPLES
- dos valores apurados, não foram totalmente descontados os valores recolhidos a
título de Simples, contrariando jurisprudência em sentido oposto.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DURAPINUS
– a fiscalização excluiu a empresa do Simples porque ela não possui personalidade
jurídica, pertencendo a um grupo econômico;
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
7
- somente o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, a teor do art. 50, do
CC;
- o Sr. Fiscal proibiu que pais e filhos explorem a mesma atividade industrial;
- a desconsideração do negócio jurídico há de ser fundamentada, assim como a
alegada simulação;
- continua:
Grupo econômico - as empresas são independentes e declararam esta
situação ao Fisco Atividades idênticas - cada empresa tinha seus clientes
conforme declaração do fiscal fls 9 instalação da recorrente são
independentes e endereços distintos conforme contrato social anexo
unicidade de comando - cada sócio administrava a sua empresa o que não
impede a troca de informações Propriedade das instalações - cada empresa
possuía seus equipamentos e suas instalações Elevada despesa de folha de
pagamento - Esta é a realidade das empresas do simples.
Administração por terceira pessoa - o artigo 1060 do Código Civil permite a
nomeação de administrador para exercer esta função Portanto nenhuma
prova contundente existe para justificar a desconsideração do ato jurídico
ou remetê-lo a figura de simulação.
O ponto central que levou o Fisco a desconsiderar os a «os jurídicos é o fato
da empresa pertencer aos filhos e ter a mesma atividade da empresa dos
pais, mas não obteve êxito em prová-los e nem poderia pois, as empresas
existem de fato e de direito, as notas foram emitidas, comprovando a
realização do fato e respaldado pelo ato jurídico do valor faturado e
recebido, tudo devidamente escriturado contabilmente conforme provas
anexas.
DO CONFISCO DO PATRIMÔNIO
- houve violação ao princípio constitucional do não confisco;
- com o valor de multa, a empresa poderia investir em bons equipamentos,
aumento de produção ou contratação de funcionários, contribuindo para
erradicação da pobreza;
- a multa pode levar ao “fechamento de portas” da empresa;
DAS MULTAS
- a fiscalização não “está nem aí” para os erros do contribuinte, sempre
entendendo que sua intenção era fraudar o fisco;
- deve-se atentar para o princípio da razoabilidade na aplicação do percentual de
multa;
- multas no patamar previsto na legislação podem ferir a capacidade econômica
da empresa;
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
8
AUSÊNCIA DA DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS – BASE DE CÁLCULO
- não há no processo discriminação das bases de cálculo, apenas referências com
FP2, CC1 e CC2;
- tal fato atenta contra o art. 142, do CTN;
Requer improcedência do auto.
Cientificada em 25.03.2015, a empresa Durapinus Indústria de Madeiras LTDA
(devedora solidária), apresentou impugnação em 22.04.2015, trazendo os
mesmos argumentos da empresa anterior, acrescentando que:
- o notificador pretende imputar responsabilidade à empresa diversa do fato
gerador do tributo;
- não há grupo econômico quando empresas são de filhos e outras de pais, apenas
quando uma participa da outra e não há tal participação em contrato social;
- não há prova documental da formação de grupo econômico;
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
- responsabilidade difere de dever jurídico, sendo o primeiro, estado de sujeição à
sanção, no momento da coercibilidade jurídica, enquanto que, o segundo situa-se
no momento da liberdade;
- o contribuinte tem o dever e a responsabilidade tributária, salvo disposição
contrária em lei, enquanto o responsável não tem o dever jurídico, apenas a
responsabilidade tributária;
- o contribuinte substituto tem dever jurídico de pagar e não apenas a
responsabilidade tributária;
- não pode haver solidariedade entre contribuinte e responsável tributário, pois,
solidariedade só pode haver entre contribuintes ou entre responsáveis;
- o art. 13, da Lei no 8.620/93 tem redação confusa e confundem conceitos do
CTN, já declarado inconstitucional pelo STF;
Requer improcedência do auto.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
9
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ABONADORES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações fundamentadas em questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório, pois: “alegar e não provar é quase não
alegar”
Cientificada a autuada (e solidária) do resultado do julgamento das impugnações,
foi apresentado um recurso voluntário único de fls. 621/637, recorrentes Duracon e Durapinos
com os seguintes argumentos:
- O entendimento de que as empresas DURACON Ind. de Artefatos de Cimento e
Madeira Ltda. Epp e DURAPINUS Ind. de Madeiras Ltda. possuíam sócios administradores em
comum é equivocado, pois inexiste o alegado grupo econômico, como inexistente também
solidariedade, em qualquer modalidade que se possa imaginar, entre as referidas pessoas
jurídicas. Cita legislação e doutrina.
- Afirma da impossibilidade de lançamentos de tributos retroativos ao tempo da
vigência do regime do SIMPLES, da seguinte forma:
Ora, o ato declaratório de exclusão não pode impor ao contribuinte uma condição
ao qual não estava obrigado. Ou em outros dizeres, até o presente momento não
havia nenhuma condição legal que obrigasse à primeira recorrente qualquer
exigência neste sentido, o que manter a decisão guerreada seria retroagir no
tempo para obrigar a um ato na qual a lei não exigia.
Reafirma o caráter confiscatório da multa e requer:
Desta forma, deve ser reformada a decisão combatida para excluir a multa de 75%
(setenta e cinco por cento) do valor do tributo, ante o seu caráter nitidamente
confiscatório, devendo, portanto, ser excluída do auto de infração, ou, então,
alternativamente, reduzida, na pior das hipóteses, a 10% (dez por cento).
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
10
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições relativas à parte da
empresa e devidas a título de GILRAT
Do caráter confiscatório da multa
Sustenta a recorrente que a multa aplicada teria caráter confiscatório.
Estabelece o art. 26-A do Decreto no 70.235/72
que:
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Por sua vez, o CARF aprovou a Súmula no 2, com a seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto a afirmação da recorrente acerca impossibilidade de lançamentos de
tributos retroativos ao tempo da vigência do regime do SIMPLES, que o fez da seguinte forma:
Ora, o ato declaratório de exclusão não pode impor ao contribuinte uma condição
ao qual não estava obrigado. Ou em outros dizeres, até o presente momento não
havia nenhuma condição legal que obrigasse à primeira recorrente qualquer
exigência neste sentido, o que manter a decisão guerreada seria retroagir no
tempo para obrigar a um ato na qual a lei não exigia.
Tem-se que a questão acerca da exclusão do SIMPLES foi tratada em processo
próprio, 13971.721139/2015-40. Portanto, não se conhece das questões no presente processo
Do Mérito
Tendo em vista que os recorrentes trouxeram em suas peças recursais basicamente
os mesmos argumentos deduzidos nas impugnações, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Do grupo econômico e da sujeição passiva solidária
A responsabilidade solidária discutida toma assento nos incisos I e II do art. 124
do CTN c/c art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, verbis:
CTN Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
11
Lei 8.112/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.
Provada a existência de um grupo econômico, mesmo que “de fato”, se faz incidir
o inciso II do art. 124 do CTN, combinado com a disposição expressa do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/91.
A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo
econômico é bastante ampla, abrange todas as obrigações das empresas ali
impostas. Basta um dos componentes do grupo não cumprir as obrigações
previdenciárias, para todos assumirem a responsabilidade por via de
solidariedade, sem benefício de ordem
Dando seguimento ao tema, traz-se à baila a lição do ilustre REQUIÃO (apud
IBRAHIM, 2007, p. 335), que assim define grupo econômico:
Um
agrupamento
de
empresas,
juridicamente
independentes
e
economicamente sujeitas à direção única. Dessa forma, correspondem à
holding do direito norte americano, que constitui também sociedade que
administra os negócios ou controla as sociedades a elas sujeitas.
Acompanhando a formulação anterior acerca de grupo econômico - ou grupo de
empresas ou ainda grupo de sociedades, o Professor Wladimir Novaes Martinez
ensina que:
Grupo econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas
de direito privado, pertencentes às mesmas pessoas, não necessariamente
em partes iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto
de interesses econômicos subordinados ao controle de capital”.
O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o comando
único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a
convergência e políticas mercantis, a padronização de procedimentos e, se
for o caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum.
Delineia-se, assim, a noção clássica de grupo econômico por subordinação,
caracterizado pela reunião de empresas através de um processo de concentração
e sob uma direção comum, mas sem fusão de patrimônios e nem a perda da
personalidade jurídica de cada empresa integrante, os grupos de sociedade visam
à concretização de empreendimentos comuns.
Para a legislação trabalhista, basta a existência de poder de controle único sobre
diversas empresas para caracterizar-se o grupo econômico, independente do tipo
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
12
de empresa ou da natureza do poder. O art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, estatui que:
Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
Evoluindo a interpretação literal do artigo 2o, § 2o, da CLT, a jurisprudência
trabalhista já tem reconhecido, inclusive, a existência de grupo econômico por
coordenação, mais flexível, cuja caracterização não depende da circunstância de
uma das empresas exercer posição de domínio sobre as demais, uma vez que as
empresas atuariam horizontalmente, no mesmo plano, participando todas do
mesmo empreendimento, o que contraria a alegação defensiva de que há
necessidade de empresa controladora para configuração de grupo econômico.
Várias circunstâncias foram constadas pela fiscalização que apontam para a
atuação de um grupo econômico de fato, muitos sequer rebatidos pela defesa.
Veja-se:
- o objetivo social das empresas é o mesmo, exceto que a Duracon também
industrializa artefatos de cimento
- empresas funcionando no mesmo espaço físico, com passagens livres entre elas;
- empregados trabalhando juntos ajudando ambas as empresas a atingir o
objetivo do grupo, conforme declarações destes;
- grupo empresarial só tem um escritório em funcionamento e um único
refeitório, na filial da Duracon ME [...] comandado por Aloísio Gesser e a
filha Amanda, que é a financeiro do grupo. Na entrevista, Amanda (que é
sócia da Durapinus e também registrada empregada da Duracon) declara
que a Representada tem cerca de 85 funcionários sendo mais ou menos 50
na filial e os demais na matriz em Presidente Getúlio. (D C_ - Entrevista e
registro de Amanda na Representada) - Na entrevista de Felipe Gesser
(administrador da Durapinus Ltda) observou-se que ele também é
empregado e o engenheiro civil responsável pela matriz da Representada.
Declarou que tem cerca de 20 funcionários e todos trabalham na produção
e que a parte administrativa da firma é feita pela Amanda no escritório da
Representada (DOC. 4 - Entrevista e comprovação de registro de Felipe na
Representada).
- Independente de onde estejam registrados, comprovadamente todos
esses
trabalhadores
estão
subordinados
diretamente
aos
dois
administradores, que mandam, cobram metas, dão ordens diretas etc.
Resumindo: os funcionários trabalham todos juntos, as duas firmas se
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
13
utilizam da mesma sede, portanto, dos mesmos funcionários para atingir o
objeto social do grupo empresarial.
- empresas funcionando no mesmo espaço físico, com passagens livres entre elas;
- empregados trabalhando juntos ajudando ambas as empresas a atingir o
objetivo do grupo, conforme declarações destes;
- grupo empresarial só tem um escritório em funcionamento e um único
refeitório, na filial da Duracon ME [...] comandado por Aloísio Gesser e a
filha Amanda, que é a financeiro do grupo. Na entrevista, Amanda (que é
sócia da Durapinus e também registrada empregada da Duracon) declara
que a Representada tem cerca de 85 funcionários sendo mais ou menos 50
na filial e os demais na matriz em Presidente Getúlio. (D C_ - Entrevista e
registro de Amanda na Representada) - Na entrevista de Felipe Gesser
(administrador da Durapinus Ltda) observou-se que ele também é
empregado e o engenheiro civil responsável pela matriz da Representada.
Declarou que tem cerca de 20 funcionários e todos trabalham na produção
e que a parte administrativa da firma é feita pela Amanda no escritório da
Representada (DOC. 4 - Entrevista e comprovação de registro de Felipe na
Representada).
- Independente de onde estejam registrados, comprovadamente todos
esses
trabalhadores
estão
subordinados
diretamente
aos
dois
administradores, que mandam, cobram metas, dão ordens diretas etc.
Resumindo: os funcionários trabalham todos juntos, as duas firmas se
utilizam da mesma sede, portanto, dos mesmos funcionários para atingir o
objeto social do grupo empresarial.
- pais e filhos administram as empresas em conjunto para atingir seus objetivos
sociais; o mesmo se aplica aos empregados das empresas;
- uma empresa abriga o faturamento e a outra abriga, praticamente, 90% dos
empregados;
- o comando do grupo empresarial está nas mãos de Aloisio (sócio-gerente
da Duracon EPP), que tem como seu braço direito e financeiro a filha
Amanda (sócia da Durapinus e também registrada na Representada). Todas
as transações são assinadas por Aloísio Gesser (DOC. 5 - Transações
efetuadas com sucesso da Representada).
- Na análise de pagamentos da Durapinus (Caixa), cujo sócio-gerente é o
filho Felipe, que também é o engenheiro do grupo econômico e registrado
na Representada praticamente 100% das transações até metade de 2013
eram assinadas por Aloísio Gesser (DOC. 6 - Aloísio efetua também as
transações da Durapinus em todos os anos fiscalizados)..
- Outra prova de administração única é que o representante tanto paga as
despesas da Representada na conta do Brasil 20.144-8 que pertence a
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
14
DURAPINUS (DOC. 7 - Aloísio paga despesas da Representada utilizando a
conta da Durapinus) como também paga as despesas desta com a conta da
Representada de número 10.144-3 (DOC. 8 - Também paga despesas da
Durapinus utilizando a conta da Representada).
- O nome de Felipe aparece em alguns pagamentos da Durapinus a partir da
metade de 2013. Digo em alguns porque mesmo em 2013 a maioria das
transações são efetuadas pelo pai (DOC. 9 - Felipe aparece assinando parte
das transações apenas em 2013).
- Para facilitar, a agência do Banco do Brasil de Ascurra abriu as contas
correntes das duas firmas com extrema semelhança: uma de nr. 10.144 e a
outra 20.144, portanto ambas administrada em seu maior tempo por
Aloísio Gesser (DOC. 10 - Contas semelhantes no Banco do Brasil).
- Felipe Gesser é o responsável pelas informações presentes no LTCAT de ambas
as empresas e ainda assina como responsável pela Duracon no PPRA, conforme
doc.12 – PPRA e LTCAT com assinaturas diversas;
Esses fatos constituem material probante suficiente para sustentar a existência
sim de grupo econômico e de interesse jurídico comum no fato gerador, o que
leva a manutenção das solidárias no pólo passivo por expressa disposição dos
incisos I e II, do art. 124, do CTN, complementada com o art. 30, inciso IX, da Lei
no 8.212/91, pois o administrador da Duracon também o é da Durapinus, qual
seja, Sr. Aloísio Gesser. Não se trata de mera presunção como quer a auditada,
mas de provas robustas e contundentes, todas no mesmo sentido.
Aqui não cabe a discussão acadêmica quanto à suposta diferenciação entre dever
jurídico e responsabilidade tributária, mas, tão somente, a aplicação da previsão,
no CTN e da Lei no 8.212/91, de responsabilidade solidária quando há interesse
comum no fato gerador, ou, quando a lei assim o determina.
Conquanto negue, a fiscalizada não colacionou aos autos um documento sequer
capaz de desmontar a tese fiscal. Apenas, contrato social, inscrição estadual,
alvará de licença para funcionamento e balanço patrimonial. Alíás, a defesa é
contraditória, pois hora afirma haver “direção unitária do grupo”, hora afirma que
“a gestão da sociedade Duracon é autônoma”, tudo na mesma página no 498.
Também não é o caso de vontade de o Fisco obstar a atividade econômica
familiar, mas de reconhecimento de que há, de fato, um agrupamento de
empresas, que, por ventura, são da mesma família, que trabalham em prol do
conjunto empresarial, sob direção unificada e objetivos comuns.
Da mesma forma, deslocada a discussão da inconstitucionalidade do art. art. 13,
da Lei no 8.620/93, pois, não houve subsunção de fato algum a essa norma no
presente crédito.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
15
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
Ademais, a Súmula CARF n.o 210, do CARF, tem sua aplicação e reprodução
obrigatórias pelos Julgadores, uma vez que o Regimento Interno determina o respectivo
mandamento dos enunciados das Súmulas do CARF, no qual reproduzo Súmula CARF 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico”, seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
Portanto, mantem-se a decisão quanto a solidariedade por formação de grupo
econômico.
A Recorrente discorda dos efeitos retroativos da exclusão.
A Lei no 9.317, de 1996, prescreve:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I ­ por opção; II ­ obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
[...] § 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração
cadastral.
[...] Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...] Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
[...] IV - a partir do ano calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°;
[...] Art. 16.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.286 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721139/2015-40
16
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
No presente caso a requerente incorreu em situação excludente e por esta razão
estava obrigada a proceder à exclusão mediante comunicação à RFB. Como este procedimento
não foi adotado voluntariamente, foi efetuada de forma regular a exclusão de ofício, no estrito
cumprimento do dever legal (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990).
Além disso, a partir dos efeitos da exclusão, ou seja, 01/01/2010, a Recorrente fica
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, inclusive às obrigações
tributárias principais e acessórias. Por conseguinte, o efeito retroativo da exclusão de ofício do
Simples não pode ser alterado, uma vez foi aplicada regularmente a legislação de regência.
Da multa aplicada
Quanto ao percentual de 75% aplicado, referente à multa de ofício, sua previsão
encontra-se em disposição expressa de lei, qual seja, art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la, pelo caráter
vinculado do lançamento, Não cabe ponderação do percentual a ser aplicado na
esfera administrativa, mas, tão somente, a imposição do que fora previsto em lei,
considerando o princípio da legalidade estrita que norteia o Direito Tributário.
Assim, deve ser mantida a multa de ofício em sua integralidade.
Portanto, indefere-se a exclusão da multa ou sua redução a 10%.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das questões relativas ao caráter confiscatório da multa e que visam discutir a
exclusão do Simples Nacional; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 677
DF CARF MF
Original